Tribunal: TJSP
Processo: 1006079-59.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de retificação de informação em cadastro de inadimplência c.c. Indenização por danos morais. Sentença de improcedência dos pedidos. Recurso da autora. Relação de consumo configurada. Alegação de que a anotação "informação não disponível", constante do campo relativo ao Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF), equivaleria a restrição de crédito camuflada e afrontaria o

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de retificação de informação em cadastro de inadimplência c.c. Indenização por danos morais. Sentença de improcedência dos pedidos. Recurso da autora. Relação de consumo configurada. Alegação de que a anotação "informação não disponível", constante do campo relativo ao Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF), equivaleria a restrição de crédito camuflada e afrontaria o dever de notificação prévia previsto no art. 43, § 2o, do CDC. Descabimento. Expressão que apenas indica inexistência de dados disponíveis na base consultada, sem conotação desabonadora. Informações reproduzidas a partir de banco de dados público mantido pelo Banco Central, nos termos da Resolução BACEN no 1.682/90. Inexistência de inscrição indevida ou de prova de prejuízo efetivo. Dano moral não configurado. Precedentes deste E. Tribunal. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.